Tribunal: TJES
Processo: 0002656-05.2017.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002656-05.2017.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEX PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 3. As qualificadoras pela qual o réu fora pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 4. Restando demonstrado que o reconhecimento das qualificadoras está fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão das mesmas. 5. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se o pr
esente de
r
ecurso em
s
entido
e
strito int
erposto por
ALEX PEREIRA DA SILVA
,
em face da decisão
inclusa no Termo de Audiência
de fls.
40/40
-verso dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 3691178)
, prolatada pelo magistrado da
1
ª Vara Criminal de Ca
choeiro de Itapemirim
, que o pronunciou como incurso na sanç
ão
do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo
14, inciso II,
ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3691178), em resumo, que:

[...] no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 22h,na rua Aryo Sardemberg, nº 14 – bairro Jardim Itapemirim, neste munícipio, a pessoa de MARCOS DE SOUZA BRITO foi vítima de homicídio tentado, causado por golpes de arma branca, desferidas por ALEX PEREIRA DA SILVA.

Os termos expostos, tiverem como motivação e causa o fato de que a testemunha Nelly Gomes da Silva havia reatado o namoro com a vítima há cerca de duas semanas. Ressaltando que Nelly havia namorado com MARCOS durante o período de 4 (quatro) anos, momento em que ao terminar, passou a se relacionar com o acusado AI.EX durante o período de 1 (um) mês.

Ao termino da relação com o Acusado, Nelly reatou com a vítima, sendo, em seguida, chantageada pelo antigo namorado, ora acusado, oportunidade em que este passou a ligar por diversas vezes para seu telefone, dizendo que a ama e que não aceitaria tal situação, afirmando ainda que não gostaria de perdê-la, sendo capaz, portanto, de qualquer loucura de amor, uma vez que, se não fosse para ficar com o acusado, não poderia estar com mais ninguém, passando, portanto, a proferir ameaças diretamente a pessoa de MARCOS, dizendo que iria matá-lo, caso Nelly não voltasse para ele (Acusado).

Conseguinte, no momento dos fatos, Marcos havia levado Nelly em casa, oportunidade em que ao deixa-la na porta de sua residência, foi surpreendido e agredido por ALEX, entrando em luta corporal com o mesmo, tendo a Nelly entrado em casa para pedir ajuda, mas, ao retornar, deparou-se com a vitima toda ensanguentada e o acusado partindo em fuga

Contra a vítima foram desferidos golpes de faca, na tentativa de ceifar sua vida, tudo conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 25/27 do IP, ressaltando, ainda, que o CIODES fora acionado no devido momento.

O Acusado somente não concretizou seu intento homicida, porque a vítima foi socorrida a tempo ao Hospital, onde foi constatado que a mesma perdeu muito sangue por conta dos diversos ferimentos, sofrendo suturas no montante de 70 (setenta) pontos, em locais diversos de seu corpo.

DAS QUALIFICADORAS

Motivo Torpe
– o crime foi cometido por motivo torpe eis que o acusado tentou ceifar a vítima da vítima por ciúmes de sua ex-namorada Nelly.

Dificuldade de defesa da vítima
– a vítima foi atingida de surpresa, quando o acusado utilizou de uma arma branca para atingi-la.

AUTORIA E MATERIALIDADE
do crime encontram-se demonstrada através do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 25/27 do IP, declarações das testemunhas e vítima, do Boletim de Ocorrência de fls. 02/03 e 14/15 e do próprio Auto de qualificação do denunciado ALEX PEREIRA DA SILVA às fls. 07/08.

Ante o exposto, está o denunciado
ALEX PEREIRA DA SILVA
, incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
ALEX PEREIRA DA SILVA

fora pronunciado como incurso na
s
sanç
ões
do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo
14, inciso II,
ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da
1
ª Vara Criminal de Ca
choeiro de Itapemirim
.

Em suas razões recursais, a defesa de
ALEX PEREIRA DA SILVA
requer a desclassificação da sua conduta do crime de homicídio para aquele de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de dolo de matar. Alternativamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto
as
matéria
s
alegada
s
.

Por oportuno, saliento que
o art
igo
413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Assim,
exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. (STF - RT 730/463)

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator :ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

Dito isso, no presente caso, a defesa requer a desclassificação do delito de homicídio pelo qual o réu foi pronunciado para o de lesão corporal, razão pela qual passo à an
á
lise sobre o tema.

O
art
igo
129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi
ou
nocendi
).

J
á o art
igo
121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo-se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Assim
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, através de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Nes
s
e contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.

Sobre o tema
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia. Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020)

Dito isso, passo à análise das provas constantes nos autos para verificar se a defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Por oportuno
, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
s
Boleti
ns

Unificado
s
de fls. 02/03
e 14/15 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 25/27, ambos do inquérito em apenso
(conteúdo digitalizado no id 3691178),
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
Complementar de fl. 07 dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 3691178).

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal.

A vítima Marcos de Souza Brito, ao prestar suas declarações ainda em esfera investigativa (fl. 11 do
inquérito em apenso
– conteúdo digitalizado no id 3691178), relatou os fatos que antecederam o crime sob apuração, bem como a dinâmica da ação do ora recorrente
ALEX PEREIRA DA SILVA
:

[...]:
QUE, o declarante comparece ao cartório da DCCV/CI-ES na qualidade de vítima de tentativa de homicídio, causada por golpes de arma branca (faca), desferidos pelo nacional ALEX PEREIRA DA SILVA, fato ocorrido por volta das 22:00 horas do dia 15/01/17, bairro Jardim Itapemirim, neste Município
; Q
UE, o declarante esclarece que namora a pessoa de NELY GOMES DA SILVA, há aproximadamente cinco (05) anos, sendo que o casal separou-se durante aproximadamente três (03) meses; QUE, durante a separação, a NELY conheceu a pessoa de ALEX PEREIRA DA SILVA e “ficou” com a citada pessoa; QUE, a NELY reatou o relacionamento com o declarante, mas o ALEX não gostou e começou a fazer ameaças, dizendo que se a NELY voltasse para o declarante, iria matar o declarante e seus familiares; QUE, o declarante ficou sabendo que ALEX esteve na frente da casa do declarante e inclusive tirou fotografias, dizendo para NELY “eu sei onde ele mora”
, QUE, o declarante nunca conversou com o ALEX; QUE, o declarante somente conheceu o ALEX através de fotografia, isso após ocorrer o crime em apuração; QUE, o declarante nunca fez nenhum tipo de ameaça para o ALEX;
Q
UE,
o declarante no dia do crime, havia saído com a NELY, tendo ido até a igreja, sendo que na volta, parou a moto na frente da casa da NELY, já sendo surpreendido pelo ALEX, que chegou e começou a desferir golpes de faca, sem falar nada com o declarante; QUE, o declarante foi atingido inicialmente nas costas, o que impossibilitou sua reação; QUE, o declarante não teve como se defender; QUE, o declarante foi atingido por seis (06) golpes de faca; QUE, o declarante foi socorrido e encaminhado para Santa Casa de Misericórdia, onde ficou internado durante três (03) dias
;
QUE, o ALEX mesmo após cometer o crime, continuou perseguindo a NELY, indo inclusive até o trabalho dela; QUE, o declarante ainda vem sofrendo ameaças de morte pelas “redes sociais”; QUE, o declarante está com medo, pois é trabalhador e nunca teve nenhum tipo de envolvimento com crimes
; QUE, o declarante nunca pensou em se vingar, apenas espera que a justiça seja feita. [...].

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial (mídia de fl. 41 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3691178), a vítima confirmou suas declarações.

A testemunha Nely Gomes da Silva, às fls. 04/05 do inquérito em apenso (conteúdo digitalizado no id 3691178), confirmou que
ALEX PEREIRA DA SILVA
vinha propalando ameaças, sendo que ele afirmava que iria matar o seu namorado, além de relatar os fatos relacionados ao crime descrito na denúncia, oportunidade que inclusive afirmou que no momento da execução ele teria falado que estava cumprindo as ameaças feitas,
in verbis
:

[...]: que ratifica o teor do BU; 31389616, e, novamente, reitera
QUE: Reatou o namoro com MARCOS há cerca de 02 semanas; QUE anteriormente, já tinha namorado MARCOS por cerca de 04 anos; QUE após terminar o primeiro período de namoro como MARCOS engatou um relacionamento com ALEX PEREIRA DA SILVA; QUE namorou com ALEX por cerca de 01 mês; QUE após terminar com ALEX a declarante reatou o atual namoro que já dura cerca de 02 semanas; QUE embora o relacionamento com ALEX tenha se findado ALEX não aceita tal situação;
QUE ALEX já várias vezes disse a declarante que não queria perde-la e faria tudo para continuar o relacionamento, inclusive uma loucura de amor
;
QUE ALEX por vezes já disse a declarante que se ela não ficar com ele, ela não ficará com mais ninguém
; QUE ALEX embora não faça ameaças diretas, hoje em uma ligação, após o crime chegou a dizer a declarante que não era para ela passar o endereço para a policia, pois se ela o fizesse ela já sabia, insinuando que algo poderia acontecer; QUE a declarante chegou a indagar a ALEX se isto era uma ameaça e este respondeu que ele não faria nada com a declarante, pois a ama; QUE ALEX é extremamente possessivo e ciumento, mas não pode afirmar que se trate de uma pessoa violenta, já que conviveu com ele por pouco tempo; QUE teve noticias que ALEX já respondeu a uma processo referente a uma agressão a uma ex-namorada; QUE não sabe dizer em que estágio está este processo;
QUE ao terminar com ALEX, a declarant
e reatou o seu
namoro com MARCOS; QUE com medo da reação de ALEX a declar
ante procurava
não deixa-lo saber de seu novo romance; QUE ao desconfiar do retorno do ex-casal, ALEX passou a fazer ameaças a MARCOS; QUE ALEX então passou a ameaçar a declarante dizendo que mataria MARCOS caso a declarante voltasse a se relacionar com MARCOS; QUE as ameaças foram feitas principalmente por meio de ligaçõe
s
telefônicas; QUE destaca que por duas oportunidades ALEX chegou a ir no trabalho da declarante e ameaçou matar MARCOS por conta do relacionamento da declarante com ele
; QUE o telefone que ALEX utiliza para entrar em contato com a declarante é o nº 99940-9656; QUE a declarante chegou a bloquear este nº de telefone, mas ALEX continuava a insistir com os contatos inclusive ligando de outros números para que a declarante atendesse;
QUE a declarante nesta oportunidade apresenta áudio de ligações efetuadas por ALEX onde ele assume a execução da tentativa de homicídio contra MARCOS
; QUE embora ALEX ameaçasse MARCOS a declarante não procurou a delegacia, no entanto encaminhou os áudios a MARCOS para que este realizasse o registro da ocorrência pertinente;
QUE ontem a declarante passou o dia junto com MARCOS; QUE por volta das 22 horas MARCOS levou a declarante até a casa onde a declarante mora no bairro JARDIM ITAPE
MIRIM
; QUE após chegarem MARCOS parou em frente a casa da declarante e esta desceu; QUE quando a declarante já estava no chão de repente ALEX surgiu, chutou a m
o
to em que MARCOS estava e passou a agredi-lo com socos; QUE MARCOS e
A
LE
X

e
ntraram em luta corporal; QUE desesperada a declarante correu para den
tro
de casa para tentar buscar socorro e tentar apartar a briga; QUE quando volto
u
j
á enco
ntrou MARCOS em pé bastante ensanguentado e ALEX já havia fugido; QU
E
n
o

mo
mento em que se iniciou o ataque a declarante não viu que ALEX portava uma
faca
;
Q
UE MARCOS apresentava muitas lesões
; QUE foi orientada via CIODES a acionar o CBOM para socorrer MARCOS; QUE no entanto passou pelo local um carro com conhecidos que se ofereceram a leva-lo ao hospital; QUE no caminho a declarante encontrou uma viatura da PM que estava indo atender a ocorrência; QUE a declarante parou a viatura e passou as informações referentes ao que havia acontecido; QUE MARCOS perdeu muito sangue, devido as múltiplas lesões e foi encaminhado a Santa Misericórdia desta Cidade; QUE lá devido aos ferimentos teve mais de 700 pontos; QUE atualmente MARCOS está fora de perigo, no quarto, mas sob supervisão médica, sem previsão de alta;
QUE se recorda ainda, que ao surpreender a declara
nte e M
ARCOS, ALEX disse: “eu te avisei o que eu iria fazer”
; QUE durante a tomada deste depoimento ALEX ligou cerca de 04 vezes para a declarante; QUE mesmo após o cometimento deste crime, ALEX insiste em manter contato com a declarante; QUE inclusive ALEX pede para que a declarante aceite o encontra-lo; QUE ALEX hoje ligou para declarante e pediu perdão pelo que havia feito e disse ainda que iria se entregar; no entanto minutos depois ligou novamente para a declarante dizendo que havia mudado de ideia; QUE no momento em que MARCOS foi atacado por ALEX haviam outras pessoas na rua, no entanto não sabe declinar nomes; QUE ALEX mora na rua Santo Passoni, em cima da oficina do Ronaldo, ao lado da igreja Palavra Renovada, rua esta paralela a Linha Vermelha.;
QUE a declarante se sente ameaçada por ALEX e acredita que ele possa a vir a tentar novamente contra a vida de MARCOS ou até mesmo contra a sua
; QUE neste ato requer a Autoridade Policial que remeta ao Judiciário o pedido de MEDIDA PROTETIVA para que obrigue ALEX a se afastar da declarante; QUE ALEX possui um veículo fox de cor cinza placa MRQ (ou MRO) 8225; QUE ALEX nas vezes que falou com a declarante hoje, justifica o encontro dizendo que “iria dar um tempo” fora; QUE a declarante acredita que ALEX pretenda fugir de Cachoeiro; QUE na data dos fatos em momento algum ALEX agrediu a declarante, sendo que toda a agressão foi direcionada a MARCOS; QUE a declarante deseja representar criminalmente em desfavor de ALEX. [...]. (sic)

Em juízo, a testemunha Nely Gomes da Silva confirmou integralmente as suas declarações, vindo a reafirmar que
ALEX PEREIRA DA SILVA
tinha ameaçado matar a pessoa de Marcos de Souza Brito (mídia de fl. 41 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3691178), e que ele, após dizer que já tinha avisado ela, passou a agredir a vítima.

Por sua vez, o recorrente
ALEX PEREIRA DA SILVA
, nas duas oportunidades que fora ouvido (fls. 07/08-verso e mídia de fl. 41 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3691178), confessou ter desferido os golpes de canivete em Marcos de Souza Brito, mas negou que teria proferido ameaças de morte em face da vítima, que teria sido a vítima que iniciou as agressões nos dias dos fatos, e que somente teria se utilizado de um canivete para se defender.

De todas as provas acima destacadas, depreende-se, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autor
ia do acusado quanto à prática do crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima
Marcos de Souza Brito
.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, consoante demonstra o conjunto probatório, há fortes indícios de que o acusado, motivado por ciúmes, surpreendeu a vítima com golpes de um instrumento perfurocortante, e que não veio a óbito em razão do pronto socorro.

Nessa senda, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, no sentido de que o réu
ALEX PEREIRA DA SILVA
teria agido sem
animus necandi
, mormente porque ele teria desferido os golpes em partes vitais da vítima (torax e costas), demonstrando que, se não quis o resultado morte, teria, ao menos, assumido o risco de produzi-lo.

A
ssim
, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art
igo
74, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não é a hipótese dos autos.

Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo torpe, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com a ação do acusado, que se aproximou de forma repentina e efetuou os golpes de um instrumento perfurocortante, e que tal crime teve como motivação ciúmes de sua ex-namorada.

Assim, estando o reconhecimento dessas qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
ALEX PEREIRA DA SILVA
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)